Tribunal: TJPA
Processo: 0846920-02.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846920-02.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA, CONDOMINIO VILLE SOLARE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846920-02.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS

APELADOS: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA E CONDOMINIO VILLE SOLARE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁSULA CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER ESTIPULADA DE CADA DESEMBOLSO, SOB
PENA DE NÃO INDENIZAR INTEGRALMENTE A PARTE. SÚMULA 43 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de recurso manejado pelo autor contra sentença que estipulou que a correção monetária da indenização material deveria ser contabilizada a partir da data da prolação do
Decisum
;

II – Em atenção a relação contratual entre as partes, e diante da natureza da indenização, faz-se aplicável a Súmula nº 43 do STJ, a qual prevê que
‘’incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo’’;

III – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846920-02.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS

APELADO
S
:
AMANHÃ
INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA E CONDOMINIO VILLE SOLARE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1
5
º Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Belém
nos autos
de

ação de declaração de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por dano material
movida em face de
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA
e
CONDOMINIO VILLE SOLARE
.

Em síntese, tratou-se de ação manejada sob a intenção de que o juízo declarasse a nulidade de cláusula do contrato de compra e venda firmado entre as partes
e fixasse indenização material
. Não obstante, a
lide guarda conexão com a ação de ação de descumprimento contratual c/
c indenização
por lucros cessantes
nº 0120100-31.2016.814.0301.

Prolatada sentença (ID.
20406615
), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos autorais. Nesse sentido, o
Juiz a Quo

declarou a nulidade do item X cláusula SEXTA do contrato, a qual atribuía responsabilidade ao comprador pelo pagamento de taxas condominiais antes da sua efetiva imissão no imóvel. Ademais, condenou as rés Amanhã Incorporadora LTDA e PDG Incorporadora LTDA a restituir o valor de R$ 19.411,35 (dezenove mil e quatrocentos e onze reais e trinta e cinco centavos), referente
a
taxas condominiais pagas indevidamente, atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1%, contados da fixação
d
a
sentença
.

Em julgamento de embargos de declaração (ID. 20406618), o juízo de piso manteve o termo de incidência da correção monetária
contabilizado da data da sentença.

APELAÇÃO apresentada pel
o
demandante (ID.
20406619
), onde sustenta que a sentença merece reforma parcial
. Nesse sentido, afirma que a correção monetária da indenização moral deveria ser contabilizada desde o efetivo
prejuízo
, conforme Súmula nº 43 do STJ.

F
oram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID.

20406628
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846920-02.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS

APELADOS: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA E CONDOMINIO VILLE SOLARE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença
que fixou na
data da prolação do
Decisum

a incidência de correção monetária da indenização material. N
esse contexto, percebe-se

que a controvérsia recursal circunda unicamente no pleito de que a correção monetária seja contabilizada do efetivo prejuízo.

Desse modo,
analisar-se-á
a presente demanda.

De antemão,
nota-se a procedência do apelo. Explico:

Em uma análise a particularidade do caso, tratando-se de pleito de recebimento de
indenização material em razão de cobrança de valores considerados abusivos, sabe-se que é aplicável a Súmula nº 43 do STJ ao caso,
a qual prevê que
‘’incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo’’
(SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074).

Nesse sentido, tratando-se de indenização estipulada no sentido de repor o adimplido pela parte, factível que a correção deverá ser contabilizada da data do desembolso, sob pena de não realizar a correta e integral indenização.

É o entendimento dominante tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto da jurisprudência pátria. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ.
Nos termos do enunciado 43 da Súmula do STJ, a correção monetária, em caso de danos materiais, incide desde a data do evento danoso.
A respeito do tema, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior. [...] 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.146.796/MA, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 18/12/2017.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO DA SENTENÇA A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Juros legais e correção monetária constituem matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo julgador, consoante o verbete sumular nº 161 deste Tribunal de Justiça. 2. "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação." Verbete sumular nº 254 do STF. 3. A correção monetária visa apenas repor o valor real da moeda e decorre de lei, devendo ser considerada implicitamente incluída na sentença condenatória. Precedentes. 4. Os juros de mora, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.
5. Já a correção monetária, havendo pedido de restituição de valores pagos por força da relação contratual, deve incidir a partir do desembolso, a permitir a reposição do valor efetivamente despendido pelo contratante
. Precedentes. 6. Recurso conhecido a que se dá parcial provimento. (0060811-91.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 08/05/2019 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Desse modo, entende-se que o apelo merece acolhimento, a fim de que seja determinado a contabilização da correção monetária da indenização material desde cada desembolso, conforme Súmula nº 43 do STJ.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os recursos apresentados e
DOU-LHES PROVIMENTO
, a
fim de que a sentença seja reformada conforme os temos acima expostos.

É como voto.

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025